Tribunal: CARF
Processo: 13609.900837/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.900837/2013-86
ACÓRDÃO
3302-014.852 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KINROSS BRASIL MINERAÇÃO S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
Contribuinte. Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou
serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e relevantes ao
processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao
exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a meros
custos administrativos e não devem figurar entre os itens para os quais
haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para reverter as glosas de créditos
que tenham sido aceitos no relatório de diligência, e (ii) por maioria de votos, para reverter a glosa
referente a moagem, flotação, beneficiamento, gestão de energia, prestados por SIEMENS AG,
METSO MINERALS PROCESS, SCOTT WILSON LTD e CMU ENERGIA LTDA, vencidos os Conselheiros
Sílvio José Braz Sidrim e Lázaro Antônio Souza Soares.
Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.852 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900837/2013-86
2
José Renato Pereira de Deus – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato
Pereira de Deus, Larissa Cassia Favaro Boldrin(substituto[a] convocado[a] para eventuais
participações), Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, para reconhecer
parcialmente o direito creditório pleiteado, nos termos da conclusão do voto recorrido, conforme
transcrito abaixo:
1) Cancelar as glosas dos itens constantes no Anexo I da Informação Fiscal, inclusive
combustíveis e lubrificantes, empregados como insumos na etapa de decapeamento, lavra e
transporte do minério;
2) Cancelar as glosas referentes aos valores pagos a empresa Protege S/A, descritos
no Anexo II da informação fiscal, quando se tratar do transporte do ouro (produto final) para
exportação, mantendo-se as demais glosas descritas no Anexo II da informação fiscal;
3) Cancelar as glosas dos itens descritos no Anexo III quanto às máquinas e
equipamentos classificados nos Capítulos 84 e 85 da TIPI, mantendo-se as glosas dos veículos
classificados no Capítulo 87 da TIPI.
4) Cancelar as glosas dos bens importados (pneus) consumidos como insumos na
etapa de decapeamento, lavra e transporte do minério;
5) Manter as glosas dos créditos calculados sobre o ativo imobilizado;
6) Indeferir o pedido do sujeito passivo para afastar a incidência dos acréscimos
legais devidos sobre os débitos objeto de compensação nãohomologada.
Em sede recursal, a Recorrente, em resumo, reproduz suas razões de defesa,
pleiteando a reversão das glosas remanescentes mantidas pela DRJ, as quais se referem a (i) bens
e serviços não consumidos/aplicados diretamente na produção; (ii) locação de veículos
automotores; e (iii) créditos de ativo imobilizado.
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.852 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900837/2013-86
3
Na data de 25 de outubro de 2023, o julgamento do presente processo foi
convertido em diligência para:
Diante desse quadro e do grande volume de bens e serviços listados nos referidos
Anexos, entendo ser necessária a comprovação da efetiva associação dos
dispêndios bens/serviços com o processo produtivo da Recorrente.
É sabido que em processos de compensação, o ônus da prova da liquidez e
certeza dos créditos é do contribuinte. Todavia, consta nos autos que a empresa
apresentou todos os documentos referentes a sua tomada de crédito, que foram
utilizados para a elaboração da planilha de glosas construída pela fiscalização.
Isso tudo justifica a conversão do julgamento em diligência, para verificação do
processo produtivo da empresa em cotejo com as despesas glosadas (aquelas
mantidas pela DRJ), para aferir a essencialidade e relevância das mesmas à
atividade da empresa, luz do restou decidido pelo STJ.
Pelo exposto acima, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
1.Intime a Recorrente para trazer aos autos a indicação individualizada dos
insumos utilizados dentro de cada fase de produção, com a completa
identificação dos mesmos e sua descrição funcional dentro do ciclo;
2.Analise os bens e serviços passíveis de creditamento, inclusive aqueles que
compõem o ativo imobilizado, segregando os bens cuja vida útil seja superior a
um ano, daqueles com vida útil inferior, a luz do restou decidido pelo STJ,
aplicando os critérios de essencialidade e relevância;
3.Elabore parecer conclusivo;
4.Intime a Recorrente para apresentar sua manifestação, no prazo de 30 (trinta)
dias;
Após, deverão os autos ser devolvidos a este Conselho para prosseguimento do
julgamento.
Realizada a diligência e juntada aos autos o relatório da diligência (e-fls.
1459/1467), juntamento com petição de manifestação da contribuinte (e-fls. 1480/1486),
retornam os autos para continuidade de seu julgamento.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.852 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900837/2013-86
4
O recurso voluntário é tempestivo, uma vez que foi apresentado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no Decreto no 70.235/72.
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do crédito de
PIS/COFINS no regime não cumulativo, conforme previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03. Este
conceito já se encontra sedimentado junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ (REsp n.
1.221.170/PR – Tema 779/780), julgado pela sistemática repetitiva, além de estar definido na Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no
final de setembro de 2018, a qual deve ser observada pela Administração Pública, conforme o art.
19 da Lei 10.522/2002.
Como já mencionado anteriormente, a decisão recorrida julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório pleiteado,
mantendo, no entanto, as demais glosas realizadas pela fiscalização. Em sede recursal, pleiteia-se
a reversão das glosas remanescentes mantidas pela DRJ, as quais dizem respeito, resumidamente,
a (i) bens e serviços não consumidos/aplicados diretamente na produção; (ii) locação de veículos
automotores; e (iii) créditos de ativo imobilizado.
Em 25 de outubro de 2023, o julgamento do presente processo foi convertido em
diligência, a qual devidamente realizada, fez juntar aos autos relatório fiscal à e-fls. 1459/1467,
apontando a manutenção das glosas relacionadas a locação de veículos automotores e bens e
serviços do ativo imobilizado depreciados, concluindo pelo reconhecimento de R$ 7.648.248,76 do
crédito anteriormente glosado, propondo a manutenção de R$ 208.615,00 das glosas constantes
do “Anexo II”, “Anexo III” e “Anexo V.I” do despacho decisório.
Observe-se as conclusões trazidas pelo relatório de diligência:
III – ANÁLISE DOS ITENS SOLICITADOS PELO CARF Inicialmente cabe ressaltar que
para apuração do crédito relativo ao PIS e Cofins na sistemática não cumulativa é
fundamental o conceito de “insumo”. A Receita Federal defendia uma
interpretação mais restritiva do termo “insumo” conforme diversos
posicionamentos, principalmente as Soluções de Consulta Cosit e as Soluções de
Divergência, as quais são vinculantes para as decisões administrativas na RFB,
conforme determina o art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de
setembro de 2013. Entretanto, no julgamento do Resp. 1.221.170/PR, o STJ
assentou as seguintes teses:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item -bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.852 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900837/2013-86
5
De acordo com o previsto no § 5o, art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, as unidades
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil -RFB devem acompanhar, em
suas decisões, o entendimento adotado pelo STF e pelo STJ nas decisões
definitivas de mérito, julgadas no rito dos recursos repetitivos e de repercussão
geral, após a manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN.
Atendendo essa determinação a PGFN editou, em 26/09/2018, a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Por fim, a RFB editou em 17 de dezembro de 2018 o PARECER NORMATIVO
COSIT/RFB No 05, que trata das principais repercussões no âmbito da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de
insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR.
Tendo em vista que a atuação da administração tributária é atividade vinculada, a
fiscalização adotou durante o procedimento fiscal a legislação vigente à época.
Tendo em vista a diligência determinada pela 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara
/ 2a Turma Ordinária do CARF o presente relatório adotará as novas normas
anteriormente citadas para estabelecer os bens e serviços que geram crédito do
PIS e Cofins passíveis de aproveitamento e quando conflitantes as Soluções de
Consulta Cosit e as Soluções de Divergência com o PARECER NORMATIVO
COSIT/RFB No 05 prevalecerá este último.
Destaca-se ainda que para realização da fiscalização foi executada uma visita ao
processo produtivo da KINROSS BRASIL MINERACAO S/A por estes Auditores-
Fiscais, na qual foram exaustivamente sanadas as dúvidas sobre o emprego de
cada item no processo produtivo. Conforme solicitado pelo CARF a fiscalização fez
a análise dos documentos apresentados durante o contencioso e analisou as
glosas mantidas pela DRJ com enfoque no atual conceito de insumo e a conclusão
será explanada a seguir:
III.I – ANEXO II - GLOSAS - Bens ou serviços não consumidos na produção Nesse
anexo estavam os bens ou serviços não consumidos na produção, pelo
entendimento restritivo adotado em relação ao conceito de insumo. Revendo os
itens que faziam parte deste anexo, conforme a aba “Anexo II” do “Anexo ao
Relatório de Auditoria Fiscal COFINS 2o Trim 2010.xlsx” a fiscalização é favorável a
regularidade da utilização do crédito de diversos itens, pois se adequam ao
conceito de essencialidade e relevância. Porém, a fiscalização entende que não é
passível de aproveitamento de crédito em relação ao “SERV. DE CONSULTORIA NA
AREA DE GESTÃO DE ENERGIA ELETRICA”, pois tal serviço não se amolda aos
conceitos de essencialidade e relevância.
Destaco aqui que o transporte de ouro pela empresa Protege S/A foi glosado, pois
se tratava de frete realizado antes da operação de venda. Com o novo conceito de
insumo e as normas que permitiram o crédito sobre frete de produtos em
elaboração entendemos que como o refino do ouro é necessário para a venda, o
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.852 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900837/2013-86
6
transporte atende ao critério da essencialidade, constituindo elemento essencial
e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou quando
menos, a sua falta lhes priva de qualidade, quantidade e/ou suficiência, razão pela
qual foram considerados como insumos, ao teor das orientações do Parecer
Normativo COSIT no 05, de 2018.
III.II – ANEXO III - GLOSAS - Locação de veículos automotores Nesse anexo
estavam os gastos com locação de veículos automotores que pela legislação não
geravam crédito de PIS e Cofins. O entendimento da RFB atualmente vigente e
que está em consonância com a glosa mantida pela DRJ não permitem o crédito
de locação de veículos pertencentes ao Capítulo 87 da TIPI. Dessa forma,
conforme a aba “AnexoIII” do “Anexo ao Relatório de Auditoria Fiscal COFINS 2o
Trim 2010.xlsx ” a fiscalização é favorável a manutenção das glosas após o ajuste
determinado pela DRJ para as locações dos veículos classificados no Capítulo 87
da TIPI.
Esse entendimento é vinculado para a fiscalização, pois encontra-se pacificado na
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF06 No 6004, DE 08 DE ABRIL DE 2020
(Publicado(a) no DOU de 15/04/2020, seção 1, página 39) , conforme ementa a
seguir:
(...)
III.III – ANEXO V.I - GLOSAS - Bens e serviços do Ativo Imobilizado depreciados
com base na Lei 11.774 Nesse anexo estavam os bens e serviços do Ativo
Imobilizado depreciados com base na Lei 11.774 glosados pela fiscalização, pelo
entendimento restritivo adotado em relação ao conceito de insumo. Revendo os
itens que faziam parte deste anexo, conforme a aba “Anexo V.1” do “ Anexo ao
Relatório de Auditoria Fiscal COFINS 2 o Trim 2010.xlsx ” a fiscalização é favorável
a regularidade da utilização do crédito de diversos itens, pois se adequam ao
conceito de essencialidade e relevância. Porém, a fiscalização entende que não é
passível de aproveitamento de crédito em relação ao “SERV. DE CONSULTORIA P/
REVISÃO DAS ETAPAS 19 E 20, CONTRATO 906842-OS”, “SERV. DE CONSULTORIA
EM MOAGEN E FLOTAÇÃO” e “SERV. DE CONSULTORIA TECNICA DE
BENEFICIAMENTO”, pois tal serviço não se amolda aos conceitos de
essencialidade e relevância.
(...)
A contribuinte recorrente por sua vez, manifestando-se a respeito das conclusões
descritas no relatório de diligência mencionado acima em petição de e-fls. 1480/1487, de forma
expressa concordou com a reversão das glosas apontadas pela diligência, insurgindo-se contra a
manutenção das glosas relacionadas a locação de veículos e serviços de consultoria.
Pois bem. Feitas as necessárias considerações, passa-se a análise dos pontos
controvertidos.
I – Locação de veículos automotores
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.852 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900837/2013-86
7
Para a contribuinte recorrente, a glosa dos créditos relacionados à despesa de
locação de veículos automotores, deveriam ser revertidas, pois trata-se de locação de
equipamentos necessários para o desenvolvimento de sua atividade.
A presente matéria foi objeto do verbete da Súmula CARF no 190:
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.
Desta feita, mantém-se as glosas relacionadas à locação de veículos automotores.
II – Serviços de Consultoria aplicados na atividade produtiva
No que tange às glosas dos créditos relacionados às despesas com “SERV. DE
CONSULTORIA P/ REVISÃO DAS ETAPAS 19 E 20, CONTRATO 906842-OS”, “SERV. DE CONSULTORIA
EM MOAGEN E FLOTAÇÃO” e “SERV. DE CONSULTORIA TECNICA DE BENEFICIAMENTO”, na mesma
linha adotada pela fiscalização, o relatório de diligência entendeu pela manutenção delas, “pois tal
serviço não se amolda aos conceitos de essencialidade e relevância”.
Em sentido contrário a contribuinte recorrente enfatiza que referidos serviços de
consultoria, diretamente ligados às etapas de moagem, flotação, beneficiamento, são essenciais
para o desempenho de suas atividades.
Por toda a descrição das etapas da produção da recorrente, verifica-se que a
prestação dos serviços acima descritos, são efetivamente necessários e relevantes para o
desempenho de suas atividades.
De acordo com os documentos acostados aos autos, verificados inclusive pela
última diligência, os serviços de consultoria lidados a moagem, por exemplo, são direcionados
para a melhor forma de se promover a retirada do minério extraído. Trata-se de serviço voltado a
estabelecer a melhor e eficiente produtividade.
Desta forma, não há dúvidas de que devam ser revertidas as glosas dos créditos
relacionados às despesas com serviços de consultoria referentes a moagem, flotação,
beneficiamento, gestão de energia, prestados por SIEMENS AG, METSO MINERALS PROCESS,
SCOTT WILSON LTD e CMU ENERGIA LTDA.
III – Conclusão
Desta forma, por todo o acima exposto, além da reversão das glosas promovidas
pela fiscalização, que constam do relatório de diligência de e-fls. 1459/1467, também necessário
se faz a reversão das glosas dos créditos relacionados às despesas com serviços de consultoria
referentes a moagem, flotação, beneficiamento, gestão de energia, prestados por SIEMENS AG,
METSO MINERALS PROCESS, SCOTT WILSON LTD e CMU ENERGIA LTDA.
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.852 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900837/2013-86
8
Por todo o acima exposto, voto e dar parcial provimento ao recurso voluntário para
revertes as glosas promovidas pela fiscalização, que constam do relatório de diligência de e-fls.
1459/1467, além das glosas dos créditos relacionados às despesas com serviços de consultoria
referentes a moagem, flotação, beneficiamento, gestão de energia, prestados por SIEMENS AG,
METSO MINERALS PROCESS, SCOTT WILSON LTD e CMU ENERGIA LTDA.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 1509
DF CARF MF
Original